Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726294-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUZIA BRITO SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por LUZIA BRITO SILVA em face da decisão judicial proferida pelo D. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0709414-23.2021.8.07.0018, negou prosseguir com a remessa dos autos a contadoria judicial até o trânsito em julgado do AGI n.o 0707175-66.2022.8.07.0000. Defende a tese de que a autoridade reclamada incorreu em erro, não fazendo cumprir Acórdão desta eg. 8a Turma, de modo que cabível a reclamação para preservar a competência da Corte. Aduz que a decisão da autoridade reclamada suspendeu a execução até trânsito em julgado do AGI 0707175-66.2022.8.07.0000, desta eg. 8a Turma, o qual já teria ordem plena, válida e eficaz, não sujeita a efeito suspensivo de quaisquer recursos contra ela interpostos, por isso deve ser cumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, pleiteia o deferimento de liminar, para determinar que o Juízo reclamado prossiga ao cumprimento de sentença, expedindo-se as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito requer a cassação da decisão hostilizada e a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. A reclamação encontra previsão no art. 988 do CPC, que dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal;” Analisando a r. Decisão reclamada, não verifico violação a autoridade desta Corte, além do que, eventual inconformismo da reclamante desafia recurso próprio, o que afasta o cabimento da reclamação manejada, visto se afigurar via inadequada. A propósito, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe expressamente acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos de origem, e isso tanto é verdadeiro que, nesta data, admiti o AGI 0726360-90.2022.8.07.0000 interposto pela ora reclamante, inclusive, com pedido de efeito suspensivo. Com efeito, observo que o RITJDFT dispõe que: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;” Portanto, conclui-se pela manifesta inadequação da reclamação em tela, de modo que se impõe a inadmissibilidade. Sobre o tema, neste sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, diante de manifesta inadmissibilidade, indefiro a Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o d. Juízo reclamado. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator